Tribunal: TJSP
Processo: 0001611-12.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesões corporais graves. Art. 129, §§ 1o e 10o, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Versão da vítima que merece credibilidade e se alinha ao exame de corpo de delito. Pena redimensionada. Mantido o regime inicial aberto. Inviável a substituição da reclusiva por pena restritiva de

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesões corporais graves. Art. 129, §§ 1o e 10o, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Versão da vítima que merece credibilidade e se alinha ao exame de corpo de delito. Pena redimensionada. Mantido o regime inicial aberto. Inviável a substituição da reclusiva por pena restritiva de direitos, pois se trata de delito cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001611-12.2014.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: superada
a preliminar, DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de
apelação, para reduzir a pena imposta ao réu FRANCISCO PEREIRA DA
SILVA para 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Quanto ao
mais, fica mantida a sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
2
Voto no 13096 - digital
Aux. Des. Newton Neves
Apelação: 0001611-12.2014.8.26.02881
Apelante: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Judicial da Comarca de Ituverava (afm)
Apelação. Violência doméstica. Lesões corporais graves.
Art. 129, §§ 1o e 10o, do Código Penal. Preliminar rejeitada.
Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria
e materialidade delitivas. Versão da vítima que merece
credibilidade e se alinha ao exame de corpo de delito. Pena
redimensionada. Mantido o regime inicial aberto. Inviável a
substituição da reclusiva por pena restritiva de direitos, pois
se trata de delito cometido com emprego de violência ou
grave
ameaça
contra
pessoa.
Recurso
defensivo
parcialmente provido, para reduzir a pena.
Ao relatório da sentença de fls. 291/294,
acrescenta-se que FRANCISCO PEREIRA DA SILVA foi condenado à pena
de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao
artigo 129, §§ 1o e 10, do Código Penal, facultado o direito ao recurso em
liberdade.
Recorreu a Defesa apresentando razões às
fls. 314/325, ocasião em que suscitou preliminar de inconstitucionalidade da
Lei Maria da Penha, por violação aos princípios da proporcionalidade e da
igualdade, na vedação à concessão de penas alternativas a quem pratica
crime contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, e,
inclusive, em sua óptica, subtraindo do julgamento deste fato, que
classificou como infração de menor potencial ofensivo, ao julgamento do.
Juizado Especial Criminal, pugnando por sua declaração e remessa àquele
Juízo especial. No mérito, postulou a absolvição do réu, alegando que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
3
somente se defendeu da agressão perpetrada pela vítima, ébria, que sofreu
lesões leves. Subsidiariamente, requereu a redução da pena, com a
substituição da reclusiva por penas alternativas.
Contrariado o recurso (fls. 328/333), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial acolhimento, para
redimensionamento das penas na primeira fase da dosimetria (fls. 355/360).
É o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Com efeito, a tese de que se trata de crime de
menor potencial ofensivo e, portanto, seria inconstitucional o artigo 41 da Lei
11.340/06 (Lei Maria da Penha), e que por isso deveria ser permitida a
substituição da pena, é frágil e, uma vez que já está consolidado, seja no
STF, seja no STJ que a referida norma é constitucional. Não há, portanto, o
que se questionar sobre a constitucionalidade dessa norma legal.
Imperioso ressaltar que o artigo em questão veio
se incorporar ao ordenamento jurídico pátrio para dar maior segurança e
fazer maior justiça nos crimes cometidos contra a mulher no âmbito
doméstico.
A violência contra a mulher é grave, uma vez que
não se limita apenas ao aspecto físico, mas também ao seu estado psíquico
e emocional, que ficam gravemente abalados quando é vítima de violência,
notadamente nos casos em que a agressão é perpetrada de forma
clandestina, no mais das vezes, sem testemunhas presenciais.

Ademais, ressalte-se que, no caso dos autos, não
se trata de infração de menor potencial ofensivo, tendo em vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
4
conforme laudos periciais acostados às fls. 96 e 114, a vítima Raimunda
Dias de Souza sofreu lesões corporais de natureza grave, que a
incapacitaram para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ou seja,
prevendo o preceito secundário, pena máxima de 05 anos de reclusão, à
evidência, o fato aqui perquirido não pode ser considerado afeto ao Juizado
Especial Criminal, devendo ser rejeitada a tese defensiva ao postular a
nulidade do feito por incompetência absoluta do juiz natural.
Vencido tal aspecto prefacial, no mérito o recurso
procede, em parte.
Apurou-se que, no dia 01 de abril de 2014, às
19h40min, na Rua Maria Ribeiro, n° 37, São Benedito da Cachoeirinha, em
Ituverava, o apelante FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Raimunda Dias de Souza,
causando nela lesão corporal de natureza grave, prevalecendo-se, para
tanto, das relações domésticas existentes entre ambos.
Narra a denúncia que réu e vítima Raimunda
eram casados há aproximadamente 17 anos. Na data dos fatos, discutiram
por motivos banais. Porém, durante o desentendimento, FRANCISCO se
apossou de uma faca e foi em direção à vítima que, para se defender,
segurou a lâmina da arma branca com a mão esquerda, o que deu causa às
lesões de natureza grave, consistentes na incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 dias, conforme fls. 95/96 e 174/175.
A absolvição visada pela Defesa é inviável,
porque as provas produzidas trouxeram a certeza necessária para
determinar a procedência da denúncia, como foi bem decidido em primeiro
grau.
A materialidade delitiva está demonstrada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
5
boletins de ocorrência (fls. 24/27), pelos laudos de exame de corpo de delito
de fls. 95/96 e 174/175, assim como pelos demais elementos de informação
colhidos durante a fase investigativa e comprovados em juízo.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Em juízo, a vítima Raimunda relatou que convivia
com o réu havia cerca de dezessete anos e que discutiram por ciúmes. Em
determinado momento, FRANCISCO pegou uma faca e foi para cima dela,
ocasião em que segurou a faca na parte da lâmina. Em consequência disso,
sofreu um corte na mão.
Na mesma direção, o depoimento do policial
militar Ewerton, corroborando os termos da denúncia.
Como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes
praticados no âmbito doméstico, constitui relevante elemento de convicção.
Note-se que não se vislumbra a existência de
algum motivo a indicar, por parte da vítima e da referida testemunha,
intenção de, indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmar a prova acusatória.
Interrogado na fase policial, o réu disse que a
ofendida tentou agredi-lo com a faca, ao passo que, em juízo, ele asseverou
que estava "cortando um tomate" quando ela se aproximou e o impediu de
se alimentar, vindo a provocar o tal ferimento, sendo certo que sobredita
contradição acaba por enaltecer a credibilidade das declarações prestadas
pela ofendida.
Como se vê, a narrativa do acusado é destituída
de credibilidade, na medida em que não há nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
6
comprovação no sentido de que tenha usado moderadamente dos meios
necessários para repelir injusta agressão a direito seu.
Aliás, a natureza das lesões suportadas pela
vítima é absolutamente incompatível com a dinâmica dos fatos relatada pelo
acusado.
Com efeito, ainda que se pudesse considerar que
a ação do réu tivesse ocorrido em resposta a prévio ataque da vítima, seria
hipótese de excesso doloso (CP, art. 23, parágrafo único), uma vez que a
reação foi manifestamente desproporcional à suposta agressão por ele
sofrida.
Saliente-se que, em delitos dessa natureza, é de
grande valia o depoimento da vítima, uma vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento
pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO-CRIME.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
NA
VIA
ELEITA.
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VÍTIMA
SUBMETIDA A DOIS EXAMES DE CORPO DE DELITO.
PALAVRA DA OFENDIDA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
DECISÃO
MOTIVADA.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO [...]. Nos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
7
praticados no âmbito doméstico e familiar praticados contra
cônjuge, companheiro ou convivente, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação
estiver respaldada por outros depoimentos e por provas periciais
produzidas, como no caso em apreço.” (STJ, HC 391771/RJ,
Quinta Turma, Min. Rel. RIBEIRO DANTAS, julgado em
24/10/2017).
Desse modo, a prova oral acusatória desmentiu a
versão apresentada pelo incriminado.
Desse modo, não há como se acolher a tese
defensiva, no sentido de que as provas são frágeis e insuficientes para
embasar a condenação.
As
agressões
causaram
na
vítima
lesões
corporais graves que a incapacitaram para as ocupações habituais por mais
de 30 dias, conforme laudos de fls. 95/96 e 174/175. Logo, a conduta do
recorrente se amolda perfeitamente àquela prevista pelo art. 129, § 1o, do
Estatuto Penal.
Enfim, as razões apresentadas pela Defesa não
trouxeram elementos de convicção suficientes para abalar a justa sentença
condenatória, que deve ser mantida.
No tocante às penas aplicadas, porém, a
sentença comporta reparo. A sentença recorrida considerou que o acusado
é portador de maus antecedentes criminais, aumentando a pena-base por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001611-12.2014.8.26.0288 -Voto no 13096
8
esse motivo. Todavia, a certidão de fl. 126 diz respeito a feito de 2006, de
pessoa que é homônima, pois a filiação e a anotação quanto ao tom de pele
não condizem com o réu - sequer figura na folha de antecedentes criminais
expedida pela VEC tal termo circunstanciado. Logo, as básicas devem
permanecer no mínimo legal (01 ano de reclusão). Em seguida, tendo em
vista que o crime foi cometido prevalecendo-se o agente de relações
domésticas, suficiente se mostra um acréscimo de 1/3, consoante disposto
no art. 129, § 10, do CP. Assim, a pena resulta definitiva em 01 ano e 04
meses de reclusão.
Fica mantido o regime aberto para início de
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
No mais, em se tratando de crime cometido com
violência contra a pessoa, é incabível a substituição da reclusiva por pena
restritiva de direitos, consoante disposto pelo art. 44, inc. I, do CP. Inviável,
portanto, a concessão de quaisquer benesses legais no caso em comento.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se
provimento parcial ao presente recurso de apelação, para reduzir a pena
imposta ao réu FRANCISCO PEREIRA DA SILVA para 01 ano e 04 meses
de reclusão, em regime inicial aberto. Quanto ao mais, fica mantida a
sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR